Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Processo : 0714831-69.2025.8.07.0000 DESPACHO A decisão agravada (id. 226154386) limitou-se a receber o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, oportunidade em que deferiu o benefício da gratuidade de justiça aos exequentes. Contra tal concessão, é admissível impugnação pela via procedimental adequada nos próprios autos, conforme preceitua o art. 100 do CPC. Ressalte-se que, embora o Distrito Federal tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando substancialmente as mesmas matérias deste recurso, inexiste, até o momento, pronunciamento judicial acerca da matéria impugnada. Assim, ao agravante sobre o cabimento deste recurso, tendo em vista vedação à supressão de instância e respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Intime-se. Após decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator